Tribunal: TCU
Processo: 010.338/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades na participação de parlamentares brasileiros em Washington (EUA) para buscar apoio político e tentar convencer os parlamentares republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia

Inteiro teor:
Acórdão 6974/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.338/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Luciene Cavalcante da Silva (CPF XXX.024.008-XX); Carlos Alberto Giannazi (CPF XXX.199.458-XX); Celso Luís Giannazi (CPF XXX.076.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Carolina Bigulin Paulon Moreno (376336/OAB-SP), representando Carlos Alberto Giannazi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.